Tribunal: TJSP
Processo: 2188926-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Precatório. Honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito autônomo e de natureza alimentar. Ofício requisitório expedido pelo valor global da condenação. Ausência de instauração de incidente específico para recebimento da verba de natureza alimentar. Inviabilidade de desdobramento nesta fase. Decisão mantida. Recurso não provido.